Tribunal: TJDFT
Processo: 0002082-39.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO. IMÓVEL LICITADO PELA TERRACAP. PREVISÃO EDITALÍCIA PARA RESSARCIMENTO POR BENFEITORIAS. LAUDO DE AVALIAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. PRECLUSÃO. INÉRCIA DA PARTE. RESSARCIMENTO PELAS BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS. DEVIDA. APELOS CONHECIDOS. NEGADO PROVIMENTO.
1 – A discussão acerca do valor de indenização estabelecido pelo perito precluiu para os apelantes, que após manifestação do juízo, deixaram transcorrer in albis o prazo para impugnação, o que levou à homologação do laudo.
2- Discutir tal ponto em segundo grau trata-se de evidente supressão de instância, já que a matéria não foi apreciada na origem.
3 – O valor depositado a título de benfeitorias não configura, quando da análise da concessão da gratuidade de justiça, melhora na condição econômica do requerente do benefício, porquanto a análise é feita de forma pontual, quando do pedido, de forma a não depender de evento futuro e incerto.
4 - O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.
5 - A jurisprudência do e. STJ assentou que “a empresa individual é mera ficção jurídica, criada para habilitar a pessoa natural a praticar atos de comércio, com vantagens do ponto de vista fiscal. Assim, o patrimônio de uma empresa individual se confunde com o de seu sócio(...)”.
6 – Os documentos colacionados demonstram que as benfeitorias e/ou acessões não integravam o preço da alienação, visto que a licitação se baseou somente no preço do lote de terreno, cabendo ao adquirente, portanto, proceder aos ajustes necessários com o terceiro ocupante das benfeitorias realizadas.
7 - Resta incontroverso que a ré adquiriu o imóvel somente sobre o preço de lote do terreno, sendo de pleno conhecimento que deveria buscar a negociação das benfeitorias e/ou acessões existentes.
8 - Destarte, resta evidente - a fim de não se admitir o enriquecimento sem causa da requerida – que deve ser assegurado ao apelado o direito de indenização pelas benfeitorias por ele realizadas.
9 - A ação de consignação em pagamento foi julgada improcedente, já que o valor a ser consignado não coincidiu com o valor arbitrado a título de indenização. Assim, a improcedência da ação impõe à sucumbência, que leva à condenação em honorários.
10 – Apelações conhecidas. Preliminares rejeitadas. Negado provimento.